Tribunal: TJMT
Processo: 1013617-81.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013617-81.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL ROQUE FERREIRA DAS NEVES - CPF: 961.893.041-68 (APELANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), FRANCINE CRISTINA BERNES REIS - CPF: 071.312.789-98 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. CONTRATAÇÃO POR MEIO TELEFÔNICO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em face de associação de aposentados que realizava descontos mensais de R$ 45,00 em seu benefício previdenciário desde outubro de 2023, sem a devida contratação válida dos serviços associativos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de serviços associativos por meio de ligação telefônica, acompanhada de documento de autorização de desconto não assinado fisicamente ou digitalmente pelo contratante, configura vínculo jurídico válido; (ii) verificar se houve cumprimento adequado do dever de informação exigido pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Resolução CMN n. 4.949/2021 do Banco Central; e (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto ao dever de informação clara e adequada sobre produtos e serviços.

4. Embora a celebração de negócio jurídico não exija forma especial quando não expressamente determinada em lei, a gravação telefônica apresentada, com duração de apenas 1 minuto e 33 segundos, revela-se insuficiente para comprovar contratação válida, pois deixou de esclarecer adequadamente as características do produto, não mencionou a periodicidade dos descontos e não detalhou os benefícios oferecidos.

5. A conduta da associação ré não observou as diretrizes estabelecidas pela Resolução CMN n. 4.949/2021 do Banco Central, que exige a prestação de informações de forma clara e precisa, explicitando direitos, deveres, responsabilidades, custos e eventuais riscos na execução de operações e prestação de serviços.

6. A autorização de desconto encaminhada ao apelante após a ligação telefônica não comprova assinatura física ou digital, sendo insuficiente para validar a autorização dos descontos conforme regulamentação do INSS.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação de prejuízo concreto, pois afetam diretamente a subsistência do aposentado, causando insegurança financeira e sofrimento psíquico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação provido para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

"1. É inválida a contratação de serviços associativos por meio de ligação telefônica quando não observado o dever de informação adequada exigido pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Resolução CMN n. 4.949/2021. 2. A ausência de assinatura física ou digital em documento de autorização de desconto, associada à deficiência informacional na contratação telefônica, não configura vínculo jurídico válido. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 107; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 441 e 442; Resolução CMN n. 4.949/2021, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.326.592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07/05/2019; TJ-SP, Apelação Cível 1000234-10.2024.8.26.0297, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1012394-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MANOEL ROQUE FERREIRA DAS NEVES
contra sentença (id. 300684898) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, alegou que é beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente perante o INSS e percebeu descontos em seus rendimentos no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) mensais, desde outubro de 2023, a título de "CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701", embora não tenha firmado qualquer compromisso neste sentido.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, ao final, a devolução dos valores descontados (no montante de R$ 630,00), indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a declaração de nulidade do suposto contrato entabulado entre as partes.

Em contestação, a associação ré alegou que houve contratação dos serviços por parte do autor através de ligação telefônica, cujo link da gravação foi disponibilizado na petição, e juntou documento de autorização de desconto. Sustentou a inexistência de danos morais e requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Após a especificação de provas, o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que os contratos atualmente são efetivados eletronicamente, não sendo necessário exigir documento assinado pelas partes, e que o documento de autorização de desconto apresentado pela ré demonstra a anuência do autor para a efetivação dos descontos.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que:
a)
desconhece a contratação e impugnou especificamente o áudio e a autorização supostamente firmada;
b)
o áudio apresentado está em desacordo com a Resolução CMN n. 4.949/2021;
c)
a Instrução Normativa n. 162/PRES do INSS, de 14 de março de 2024, estabelece que a filiação às associações representativas de aposentados não pode ser realizada por meio telefônico;
d)
não há comprovação de que o autor tenha lançado sua assinatura física ou digital;
e)
os descontos indevidos em seu benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo. (id. 300685351)

Certidão de isenção do preparo consta em id. 300912881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
MANOEL ROQUE FERREIRA DAS NEVES
contra sentença (id. 300684898) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de serviços associativos por meio telefônico, com autorização para desconto em benefício previdenciário, e à ocorrência de danos morais e materiais decorrentes dos descontos realizados.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto ao dever de informação clara e adequada sobre produtos e serviços, conforme previsto no art. 6º, III, do CDC.

Tratando-se de relação contratual, em regra, a celebração de negócio jurídico não exige a observância de solenidades. Assim, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente exige (
CC
, art.
107
).

Nesse âmbito, a inexistência de documento físico escrito com aposição de assinaturas, por si só, não elide o vínculo jurídico. Na verdade, a pactuação de avença pode ser demonstrada, por exemplo, por intermédio de prova oral (
CPC
, art.
442
) e documentos eletrônicos (
CPC
, art.
441
).

Tais tipos de transações geralmente não ensejam a emissão de documento físico. A despeito disso, vinculam as vontades espontaneamente manifestadas, desde que comprovadas o que, no entanto, não ocorreu no caso concreto (
CPC
, art.
373
,
II
).

Da análise dos autos, verifica-se que a associação ré apresentou como prova da contratação uma gravação telefônica (id. 300684883) e um documento de autorização de desconto. Contudo, tais elementos não são suficientes para comprovar a validade do negócio jurídico.

Com efeito, da análise do áudio apresentado, com duração de apenas 1 minuto e 33 segundos, extrai-se que o funcionário da ré,
já em posse prévia dos dados pessoais do autor
,
entrou em contato a fim de validar a filiação à associação e a adesão ao clube de benefícios
. Porém,
deixou de esclarecer de forma satisfatória as características do produto
,
não mencionou a periodicidade dos descontos e não detalhou os benefícios oferecidos
.

A ligação, portanto, é insuficiente para configurar o cumprimento do dever de informação e atestar a validade da vontade exposta. Com efeito, nos termos do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça , "
uma informação deficiente- falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo
." (
REsp 1326592/GO
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 06/08/2019).

A conduta do interlocutor não está de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil na Resolução CMN n. 4.949/2021, que dispõe sobre os princípios e procedimentos a serem adotados no relacionamento com os clientes e usuários de produtos e serviços, exigindo a prestação de informações de forma clara e precisa.

O art. 4º, III, da referida Resolução estabelece que as instituições devem assegurar a "
prestação, de forma clara e precisa, das informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços
".

Além disso, a
Autorização de Desconto
(id. 300684886), igualmente não esclarece os benefícios. Referida autorização foi remetida ao apelante logo após a finalização da ligação realizada. No caso em análise, não há comprovação de que o autor tenha lançado sua assinatura física ou digital.

Nesse contexto, a única demonstração de suposta filiação à associação é o link de uma conversa mantida por telefone seguida do encaminhamento de mensagem ao telefone para confirmação, o que não é suficiente para validar a autorização dos descontos, consoante regulamentado pelo próprio INSS.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. AMBEC.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais . Sentença de procedência. Recurso da ré.
Insurgência que não prospera. ADESÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA .
Gravação que demonstra o descumprimento do dever de informação. Falha no repasse de informações essenciais à adesão. Filiação irregular.
DANOS MORAIS . Indenização fixada em R$ 6.000,00 que se revela suficiente para reparar o abalo suportado pela autora e desincentivar a reincidência da prática pela ré. Precedentes desta Câmara. Sentença preservada . NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (v. 44938). (TJ-SP - Apelação Cível: 10002341020248260297 Jales, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 10/07/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2024)

RECURSO INOMINADO –
DESCONTO INDEVIDO No benefício previdenciário DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO mantido – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – Súmula 54/STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E Improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10193088220248110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024) (desconto)

Apelação cível.
Associação de Aposentados. Filiação não comprovada. Desconto indevido em benefício previdenciário
. Devolução em dobro. Dano moral. Quantum indenizatório. Critério de fixação . Havendo desconto indevido em benefício previdenciário relativo à filiação à Associação de Aposentados não comprovada, é legítima a repetição de indébito, em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O desconto indevido em benefício previdenciário causa dano moral in re ipsa. O quantum compensatório dos danos morais deve ser fixado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7008616-20 .2023.822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 20/08/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70086162020238220010, Relator.: Des . Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 20/08/2024) (destaquei)

Portanto, reconhecida a invalidade da contratação, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a
devolução em dobro dos valores
indevidamente descontados, nos termos do art.

42, parágrafo único, do CDC.

Quanto aos
danos morais
, entendo que restaram configurados. O autor é beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente e recebe proventos de aproximadamente um salário-mínimo, tendo sofrido por diversos meses descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de "contribuição AMBEC".

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto, pois afetam a subsistência do aposentado, causando-lhe insegurança financeira e sofrimento psíquico.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS . DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento
:
“1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável
.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123942120238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024) (destaquei)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e a condição econômica das partes, entendo adequado o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para:

1.

Declarar
a inexistência da relação jurídica entre as partes;

2.

Determinar
a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação;

3.

Condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros legais de 1%

a partir da mesma data.

4.

Condenar
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025